Tribunal: TJBA
Processo: 8059269-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059269-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: VILMA LUCIA PIRES DE SANTANA

Advogado(s)
:
CAIO GABRIEL RODRIGUES SILVA, ISABELA SANTOS LOPES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO
EXTRA PETITA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.061.530/RS (TEMA 28). REVOGAÇÃO INTEGRAL DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que, em Ação Revisional, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato e determinar que o banco emitisse boletos para pagamento direto do valor incontroverso pela parte autora.

II.

Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da decisão por vício de julgamento
extra petita
, ante a imposição de obrigação de fazer (emissão de boletos) diversa daquela requerida na exordial (depósito judicial), em ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, indispensável para o afastamento da mora, nos termos da tese fixada no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ).

III.

Razões de Decidir

3. A decisão que impõe à instituição financeira a obrigação de emitir boletos para pagamento direto do valor incontroverso, quando a parte autora pleiteou expressamente a autorização para o depósito judicial, configura provimento de natureza diversa do pedido, extrapolando os limites objetivos da lide e violando o princípio da congruência (ou adstrição), insculpido nos arts. 141 e 492 do CPC. Nulidade parcial que se reconhece.

4. A concessão de tutela de urgência em ações revisionais, visando o afastamento dos efeitos da mora, submete-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

5. A probabilidade do direito (ou "aparência do bom direito", conforme o repetitivo) exige a demonstração inequívoca de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

6. No caso concreto, a parte Agravada falhou em demonstrar a probabilidade do seu direito, porquanto a análise da Cédula de Crédito Bancário revela a pactuação de juros remuneratórios (19,14% a.a.), na data da celebração (24/10/2022), em patamar significativamente
inferior
à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma espécie (27,20% a.a.).

7. A capitalização mensal de juros é lícita, pois o contrato, firmado em 2022, é posterior à MP nº 2.170-36/2001 e prevê expressamente a encargo (Súmula 539/STJ), sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).

8. Ausente o requisito basilar da probabilidade do direito, a revogação integral da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do contrato é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido, para (i) acolher a preliminar de nulidade
extra petita
, decotando da decisão a determinação de emissão de boletos pelo Agravante; e (ii) no mérito, revogar integralmente a tutela de urgência concedida, restabelecendo a plena exigibilidade do contrato.

Tese de julgamento:
"É nula, por vício extra petita (arts. 141 e 492 do CPC), a decisão que impõe à instituição financeira obrigação de fazer (emissão de boletos) diversa do pedido autoral (depósito judicial). Ausente a probabilidade do direito, aferida pela não demonstração de abusividade nos juros remuneratórios — fixados em patamar inferior à média do BACEN — e pela legalidade da capitalização pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ), impõe-se a revogação integral da tutela de urgência que suspende a mora, por inobservância aos requisitos do art. 300 do CPC e do REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8059269-42.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
BANCO VOTORANTIM S.A.
, e, como Agravada,
VILMA LUCIA PIRES DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
EXTRA PETITA
E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para revogar integralmente a tutela de urgência concedida na origem, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça